Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-52.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-52.2020.8.14.0054

APELANTE: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800193-52.2020.8.14.0054

APELANTE: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800193-52.2020.8.14.0054

APELANTE: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por NATAL RIBEIRO DE SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a autor jamais realizou qualquer contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC;
II -
a assinatura apresentada em nada tem a ver com a da recorrente;
III -
a requerida transferiu o valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), referente a um empréstimo de R$ 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta reais) e o valor disponibilizado é bem inferior ao do contrato;
IV -
o desconto mensal a título de RMC é abusivo, tornando uma onerosidade excessiva ao aposentado;
V -
a requerida não enviou o referido cartão para a recorrente, como afirma nos autos, pois não demonstra qualquer documentação comprovando o envio do cartão por meio dos correios ou outro serviço de entrega;
VI -
por fim, pugnou pela condenação da requerida em danos morais, restituição do indébito em dobro, bem como, na majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
em existindo a sentença que decretou a nulidade do contrato reclamado, é necessário que seja determinada a devolução ou a compensação do valor recebido pelo Recorrido que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado;
II –
caso se verifique a exigência de valor indevido, o que se admite apenas hipoteticamente, deve-se tratar como mera cobrança indevida que não enseja indenização por dano moral.;
III –
deve o pedido de dano material ser julgado improcedente, pois o contrato celebrado entre as partes mostra- se escorreito e sem nenhum indício de empreitada fraudulenta, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos demonstram a higidez do contrato;
IV –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800193-52.2020.8.14.0054

APELANTE: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da validade do contrato nº. 10574610, junto ao Banco BMG S/A, e cartões BMG CARD nº 5 5259.0811.5661.2118, conta nº 0000.0000.0243.0517, com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, bem como, da alegação de fraude na contratação.

O apelante, em sua petição inicial, afirmou expressamente jamais ter solicitado ou contratado empréstimo ou cartão do banco réu, versão mantida após a exibição do contrato. Afirmou, em réplica, desconhecer a assinatura nele aposta, e requereu a produção de prova pericial grafotécnica na réplica (ID nº 17342395).

Nesse sentido, nem mesmo a alegada semelhança das assinaturas do contrato e da procuração mencionada na contestação era suficiente para atribuir a contratação ao apelante, pois somente após a perícia grafotécnica será possível a conclusão afirmativa da autenticidade.

Assim, respeitada a convicção do douto magistrado, a hipótese não comportava o julgamento antecipado, vez que a questão controvertida e de relevância para a solução do litígio, de modo que era imprescindível a realização da perícia grafotécnica.

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que compete ao apelado o ônus da prova da regularidade da contratação, e, se o banco não se interessar em produzir a prova técnica, será tida como incontroversa a alegação de falsidade da assinatura do autor naqueles documentos.

De acordo com o Tema 1061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)" (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

Dessa forma, uma vez que os documentos juntados aos autos pela apelante não foram, por si só, suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, restando dúvidas quanto a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos, entendo que a perícia grafotécnica seria indispensável para provar a autenticidade da contratação.

Dessa forma, diante da contestação da assinatura, faz-se necessária a apuração de sua autenticidade, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)"

Nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia grafotécnica. Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Instituição financeira que apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado.
Alegação de falsidade de assinatura. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização da prova. Inteligência do art. 370, do CPC. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10074477120208260438 SP 1007447-71.2020.8.26.0438, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 30/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E INSTRUIDO COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSENCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO JUÍZO PARA ANALISAR A VERACIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS PARA COMPROVAR LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. cm; margin-bottom: 8.0pt; margin-left: 4.0cm; text-align: justify; line-height: 107%;"> Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, para anular a sentença e, de ofício, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para que determine a realização de perícia grafotécnica na assinatura lançada no instrumento contratual, bem como, determine as providencias cabíveis para a apresentação dos extratos bancários pertinentes, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/06 a 04/07/2022. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800019-95.2018.8.14.0221, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer com pedido de

tutela de urgência Contratos de Empréstimos Consignados Sentença de improcedência Insurgência Autora que nega as contratações arguindo expressamente a falsidade das assinaturas e pleiteando pela realização de perícia grafotécnica Contestada a assinatura cessa a fé do documento Inteligência do art. 428, I do CPC Necessidade de realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde da causa Sentença anulada - Apelo provido para determinar o retorno dos autos a Vara de Origem para a realização da perícia grafotécnica. (Apelação Cível nº 1000350-49.2018.8.26.0257, Relator Desembargador JACOB VALENTE, julgado em 02/10/2019) (grifo meu)

No presente caso, a autenticidade da assinatura consignada nos documentos contratuais foi expressamente impugnada pela parte apelada, fazendo cessar, portanto, a fé do escrito particular. Dessa forma, seria necessária uma perícia grafotécnica a ser requerida e produzida pelo apelante, nos termos do art. 429, II, do CPC.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja aberta a instrução processual, para a realização da perícia grafotécnica, atribuindo-se ao banco réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024